Tribunal: TCU
Processo: 016.102/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6273/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.102/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleber Augusto Campos Aganett (XXX.222.056-XX); Fernanda Pereira da Silva (XXX.631.227-XX); Gabriel Vinicius Torres da Cunha (XXX.357.358-XX); Leticia Rocha de Oliveira (XXX.399.626-XX); Luan Carlos Soares de Oliveira (XXX.614.377-XX); Lucas Lohn Pelegrini (XXX.267.769-XX); Lucas Ramos Pinheiro (XXX.182.767-XX); Maria Eduarda Miranda dos Santos (XXX.060.027-XX); Matheus Willian Soares Lemos (XXX.719.551-XX); Rafael Soares Ferreira (XXX.774.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.